Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HIPÓTESES LEGAIS.
1. A análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.
2. É incabível o chamamento ao processo e a denunciação à lide quando as circunstâncias dos autos indicam que o terceiro apontado pela parte não se enquadra nas hipóteses legais previstas nos artigos 125 e 130 do CPC.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.